Tribunal: CARF
Processo: 11128.722319/2019-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.722319/2019-98
ACÓRDÃO
3001-002.658 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PANALPINA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 06/02/2018
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 185.
A agência marítima, na condição de representante do transportador
estrangeiro no País, responde pela infração caracterizada pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na
forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.658 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722319/2019-98
2
constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade e, na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Auto de Infração por descumprimento de decisão judicial, de nulidade
do Auto de Infração por inexistência de concomitância com ação judicial e de ilegitimidade
passiva, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual, transcrevo abaixo o relatório do Acórdão no 16-92.179 -
17a Turma da DRJ/SPO, que bem descreve a lide:
O interessado foi autuado em face da infração “não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar”.
Segundo a “descrição dos fatos”, houve informação de carga a destempo:
“OCORRÊNCIA DATA DE REFERÊNCIA 06/12/2018 10:17:47
O Agente de Carga PANALPINA LTDA, CNPJ No 49728108000275, concluiu a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151805264948805
a destempo em/a partir de 06/12/2018 10:17:47, segundo o prazo previamente
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro
extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL
151805270851516.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) MEDU7749890 TCLU9730604 MEDU6368749,
pelo Navio M/V CCNI ANDES, em sua viagem NA845A, com atracação registrada
em 04/12/2018 08:38:00. (...)”
A fiscalização aduz que a empresa autuada, responsável pela infração, violou o
prazo previsto no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Foi lançada a multa capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, inciso IV,
alínea “e”, no valor de R$ 5.000,00.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.658 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722319/2019-98
3
O interessado foi intimado em 5/8/2019. Apresentou impugnação em 3/9/2019
(fls. 51 e ss). Alega:
 Nulidade do auto de infração. A impugnante é membro da Associação Nacional
de Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC), conforme se pode verificar da declaração emitida
pela ACTC (doc. 05).
 Foi proposta a ação 0005238-86.2015.403.6100, visando afastar novas
exigências (lançamentos de ofício/autos de infração) de multas e sanções
administrativas impostas aos seus associados, por prestação de informações
corretas ou retificação de informações antes da notificação de qualquer ato de
ofício da fiscalização fazendária/aduaneira.
 Foi concedida antecipação de tutela. A impugnante prestou informações,
caracterizando a denúncia espontânea.
 Houve descumprimento da decisão judicial e do artigo 62 do Decreto no
70.235/1972. Deve ser reconhecida a nulidade do lançamento.
 Ilegitimidade de parte. A impugnante atua como agente marítimo. Não era
armadora nem realizou o transporte. Não foi autora da infração. Cita súmula 192
do extinto Tribunal Federal de Recursos.
 Ausência de prejuízo à fiscalização aduaneira. As infrações imputadas referem-
se a 1 HBL. A interessada prestou as informações antes do início de procedimento
fiscalizador. Agiu com diligência e boa-fé.
 Não houve prejuízo ao controle alfandegário. Não houve qualquer ato
administrativo anterior à inclusão de informações no SISCOMEX. Não houve
prejuízo ao Erário, pois todos os tributos foram recolhidos.
 Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A infração em nada
prejudicou os controles da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
 Ofensa aos princípios da instrução probatória e da verdade material. É dever da
autoridade fiscal buscar a verdade. Discorre sobre os princípios da instrução
probatória e da verdade material.
 Não foi dada oportunidade à impugnante de se manifestar quanto aos fatos.
Não consta demonstração de prejuízo ao controle aduaneiro. O auto de infração
deve ser cancelado.
 Princípio da legalidade. A sanção imposta fundamenta-se no Decreto-Lei no
37/1966. Esse diploma foi editado pelo chefe do Poder Executivo, conforme artigo
31, parágrafo único, do Ato Institucional no 2, de 27/10/1965. Não é lei em
sentido estrito.
 Ausência de previsão legal de multa pelo atraso de retificação de informações. O
caso trata de atraso de retificação de informações. Procedeu-se à criação de um
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.658 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722319/2019-98
4
novo BL, razão pela qual foi necessário efetuar o manifesto do novo HBL fora do
prazo.
 O BL ANR 003213 foi descaracterizado, pela redução dos itens relacionados
abaixo, os quais passaram a ser contemplados pelo novo BL, de n. ANR 005480: - 4
CARTONS – STC NEW AUITOMOTIVE PARTS – 8,000 KG - 9 CRATES – STC NEW
AUTOMOTIVE PARTS – 2.036,120 KG
 Houve, então, desmembramento do BL original sem que houvesse, contudo,
alteração de peso, quantidade ou qualidade dos produtos constantes no BL
original ANR 003213; em outras palavras, a carga em questão já constava do BL
ANR 003213 tratando-se de mera retificação de informações.
 Cita Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 2016.
 Denúncia espontânea, prevista no artigo 102 do Decreto-Lei no 37/1966. Cita
julgados.
 Cita ação ajuizada pela Associação Nacional de Empresas Transitárias, Agentes
de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) em
face da União Federal (processo no 0005238-86.2015.403.6100).
 A denúncia espontânea aplica-se à penalidade aplicada.
 Cita artigo 736 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009) 
relevação de penalidades.
 A impugnante prestou informações antes de qualquer ato fiscalizador da Receita
Federal.
 Pede que seja acolhida a impugnação e julgado improcedente o lançamento.
A DRJ não conheceu do mérito no que se refere à denúncia espontânea, por
entender existir concomitância com o processo judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100 da 14a Vara
Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, interposta pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC)
e, na parte conhecida, por julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário,
conforme se depreende da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2018
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas. Cabível apreciação de matéria distinta da constante do
processo judicial.
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.658 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722319/2019-98
5
A infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”, é imputável
ao “agente de carga”. Aplica-se a multa na hipótese de prestação de informação
fora do prazo estabelecido pela IN RFB 800/2007.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do resultado do julgamento em 20/02/2020, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário em 16/03/2020, alegando: (i) nulidade do auto de infração por
descumprimento de ordem judicial; (ii) a inexistência de concomitância; (iii) nulidade do auto de
infração por ilegitimidade de parte; (iv) ausência de prejuízo à fiscalização aduaneira; (v) ofensa
aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade; (vi) ofensa aos princípios da
ampla instrução probatória e da verdade material; (vii) ofensa ao princípio constitucional da
legalidade; (viii) ausência de previsão legal expressa de multa pelo atraso de retificação de
informações; e por fim, (ix) exclusão da penalidade pela denúncia espontânea e do art. 736 do
Regulamento Aduaneiro.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios constitucionais, notadamente
aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade do Decreto-Lei
37/66.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu conteúdo. A
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar da Preliminar.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.658 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722319/2019-98
6
3. Preliminar
A recorrente apresenta três questões preliminares como mérito, no entanto, as
tratarei nesse tópico, por entender que não se trata de questões de mérito.
3.1 Nulidade do auto de infração por descumprimento de ordem judicial
A recorrente pede pelo reconhecimento da nulidade do Auto de Infração,
informando fazer parte da Associação Nacional de Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), que ingressou com ação em face da
União Federal (processo no 0005238-86.2015.403.6100), visando afastar novas exigências
(lançamentos de ofício/autos de infração) de multas e sanções administrativas impostas aos seus
associados por prestação de informações corretas ou retificação de informações antes da
notificação de qualquer ato de ofício da fiscalização fazendária/aduaneira.
Afirma que em 07/08/2015 foi deferida antecipação de tutela para que a Fazenda
Nacional se “abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes
autos”. Por essa razão, entende a recorrente que o Auto de Infração seria nulo, por descumprir tal
decisão judicial.
Sobre o tema, cabe esclarecer que as hipóteses de nulidade dos atos processuais
estão previstas no artigo 59, do Decreto no 70.235, de 1972, e dentre elas não se verificam as
alegadas pela recorrente:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
Ademais, a recorrente confunde o instituto da constituição do crédito tributário e
sua exigência. O crédito pode ser constituído em auto de infração, mas ter sua exigibilidade
suspensa, conforme artigo 151, V, do CTN.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade do Auto de Infração.
3.2 Inexistência de concomitância com a ação judicial.
A recorrente alega que não existe concomitância entre o presente processo
administrativo e o processo judicial no 0005238-86.2015.403.6100, já que se trata de ação coletiva
proposta por associação de classe, da qual o contribuinte faça parte, e tal entendimento já estaria
pacificado no âmbito CARF. Por essa razão requer a anulação do auto de infração.
Assiste razão à recorrente no que trata a inexistência de concomitância entre os
mencionados processos administrativo e judicial, uma vez que se trata de uma ação coletiva e,
portanto, pode haver identidade quanto à causa de pedir e os pedidos, já que a ação foi proposta
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.658 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722319/2019-98
7
por substituto processual e não há identidade entre as partes do processo judicial e as partes do
processo administrativo fiscal.
No entanto, conforme já tratado no item 3.1, essa não seria uma razão de nulidade
do Auto de Infração, pois não se enquadra nos termos do artigo 59, do Decreto no 70.235, de
1972.
Não existindo renúncia às instâncias administrativas em razão da existência de ação
coletiva pela ACTC, seria possível cogitar da devolução do processo à DRJ para que se proferisse
decisão sobre o mérito da impugnação.
Porém, tendo em conta que a Recorrente trouxe os argumentos novamente em seu
Recurso Voluntário e que se trata de uma matéria de direito já sumulada por este Conselho,
entendo que está o processo em condições de julgamento.
Ademais, o RICARF dispensa o retorno do processo para a 1a instância quando a
matéria em julgamento for objeto de súmula, como é o caso da denúncia espontânea envolvendo
infração pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos.
Art. 111. As questões preliminares serão votadas antes do mérito, deste não se
conhecendo quando incompatível com a decisão daquelas.
[...]
§ 5o Fica dispensado o retorno do processo para julgamento em 2a instância,
quando a matéria remanescente na instância especial for objeto de Súmula do
CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais e versar
exclusivamente sobre aplicação de direito.
§ 6o Aplica-se o disposto no § 5o, em relação ao retorno de processo para a 1a
instância, em se tratando de matéria objeto de Súmula do CARF ou Resolução do
Pleno.
Nesse sentido, rejeito nulidade suscitada pela recorrente.
3.3 Ilegitimidade Passiva
Alega a recorrente que atuou como agente marítimo; que não era armadora do
navio e que a responsabilidade pela infração seria do transportador; que o agente marítimo é
mero mandatário, não se confundindo com o mandante e que o Auto de Infração deve ser
anulado por ilegitimidade da recorrente para figurar na relação jurídica. Colaciona súmulas sobre o
tema.
Sem muitas delongas sobre esse tema, registra-se que o entendimento quanto à
responsabilidade dos agentes marítimos pela multa de que trata esses autos encontra-se
atualmente consolidado na jurisprudência deste Conselho por meio do enunciado no 185, o qual,
nos termos do art. 85 do Anexo, do RICARF, é de observância obrigatória por seus membros.
Súmula CARF no 185
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.658 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722319/2019-98
8
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.
4. Mérito
4.1 Ausência de prejuízo à fiscalização aduaneira
Informa a recorrente que realizou a prestação das informações em questão à RFB
antes mesmo de iniciado qualquer ato fiscalizador por parte da autoridade competente, agindo
com a costumeira diligência e boa-fé; que o fato de o documento ter sido bloqueado
automaticamente indica que em nada foi prejudicado o objetivo da norma; que não houve
prejuízo ao planejamento e ao controle alfandegário porquanto sequer houve qualquer ato
administrativo anterior à inclusão de informações efetuada pela Recorrente no Siscomex; e
portanto pede e espera seja acolhido o recurso e julgado improcedente o lançamento fiscal.
Sem razão a Recorrente. Sobre esse tema, cabe esclarecer que a penalidade
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei n° 37/1966 é objetiva, ou seja, o agente
responde pela conduta ainda que não haja culpa ou dolo, conforme se verifica do artigo 94, do
mesmo Decreto-Lei:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Assim, não há que se falar em necessidade de prejuízo à fiscalização para aplicação
da multa.
4.2 Ofensa aos princípios da ampla instrução probatória e da verdade material
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.658 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722319/2019-98
9
Defende a recorrente que a autoridade fiscal não pode ater-se às informações
constantes no conhecimento eletrônico para presumir a culpa da Recorrente pelo atraso, ou,
ainda, para presumir o prejuízo que referido atraso tenha causado ao planejamento aduaneiro,
sendo seu dever buscar a verdade, conforme impõem os princípios da ampla instrução probatória
e da verdade material; que o princípio da ampla instrução probatória é constituído pelos princípios
do contraditório e da ampla defesa, os quais são garantidos pela Constituição Federal em seu
artigo 5o, inciso LV; que, pelo princípio da verdade material, o Auditor-Fiscal deveria proceder a
investigação da conduta imputada à Recorrente para certificar-se de sua responsabilidade ou
atuação para contribuir para os fatos que ensejam o Auto de Infração, ou, ainda, ter se certificado
de que sua conduta faltosa provocou prejuízo ao controle alfandegário, fazendo constar dos autos
do processo administrativo a demonstração correspondente; e que não foi dada à Recorrente a
oportunidade de se pronunciar quanto aos fatos que ensejaram o atraso na inclusão das
informações em questão no Siscomex, havendo ofensa aos princípios da ampla instrução
probatória e da verdade material, que deveria ser sanada com o cancelamento do lançamento
fiscal.
Conforme já pacificado e sumulado nesta corte, o contraditório e à ampla defesa se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento. Nesse sentido, foi concedida a
recorrente a oportunidade de se pronunciar, tanto em sede de impugnação ao auto de infração,
quanto em recurso voluntário, sendo-lhe facultada a apresentação de provas no processo.
Assim, não assiste razão à recorrente. Ademais, estamos diante de uma penalidade
objetiva, para a qual não basta informar o motivo do atraso na prestação da informação, é
necessário demonstrar que não houve atraso na sua prestação, o que a recorrente não logrou
fazer, nem em sede de impugnação, nem em seu Recurso Voluntário.
4.3 Ausência de previsão legal expressa de multa pelo atraso de retificação de
informações
A recorrente alega que no presente processo, estamos diante de uma mera
retificação de informação e que tal fato não seria punível nos termos do art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966.
Informa que o BL ANR 003213 foi descaracterizado, pela redução dos itens
relacionados abaixo, os quais passaram a ser contemplados pelo novo BL, de no ANR 005480:
- 4 CARTONS – STC NEW AUITOMOTIVE PARTS – 8,000 KG
- 9 CRATES – STC NEW AUTOMOTIVE PARTS – 2.036,120 KG
Afirma que houve desmembramento do BL original sem que houvesse alteração de
peso, quantidade ou qualidade dos produtos constantes no BL original ANR 003213; em outras
palavras, a carga em questão já constava do BL ANR 003213 tratando-se, na espécie, de mera
retificação de informações
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.658 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722319/2019-98
10
De fato, já existe entendimento no âmbito da RFB e deste CARF, que a mera
retificação de informação não acarretaria a aplicação da penalidade objeto deste processo.
No entanto, claramente não se está diante de mera retificação, mas sim de inclusão
de novo HBL, ou seja, desconsolidação da carga, uma vez que nesse procedimento as cargas são
separadas, segregando-se pesos, mercadorias e indicados os diferentes importadores, se for o
caso. Portanto, trata-se de informação essencial ao gerenciamento e controle de riscos
aduaneiros, não havendo o que se falar em retificação da informação.
Assim, não assiste razão à recorrente.
4.4 Da exclusão da penalidade pela denúncia espontânea e do art. 736 do
Regulamento Aduaneiro
Informa a recorrente que a denúncia espontânea encontra previsão no art. 102 do
Decreto-Lei no 37/1966; que diante da natureza punitiva do art. 107 do mesmo decreto-lei é
incabível sua cobrança em caso de denúncia espontânea; que o artigo 736 do regulamento
aduaneiro exalta a análise do prejuízo e da boa-fé para fundamentação da aplicação de penas em
casos como o presente; que prestou as informações correspondentes antes de qualquer ato
fiscalizador da RFB, ficando isenta de qualquer penalidade, caracterizando assim a denúncia
espontânea.
Ora, a conduta da recorrente descumpriu obrigação acessória autônoma, para a
qual, conforme jurisprudência, não cabe a figura da denúncia espontânea. Ou seja, realizada a
conduta, aplica-se a multa. Isso ocorre porque, mesmo que, em momento posterior, o sujeito
passivo preste a informação, a infração já estará consumada, pois não será mais possível cumprir o
prazo e o controle aduaneiro já terá sido colocado em risco.
Entendimento este já sumulado pelo CARF, de observância obrigatória.
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido, voto por negar provimento neste item.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade e ilegitimidade passiva, no mérito, em negar-lhe provimento.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.658 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722319/2019-98
11
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 200
DF CARF MF
Original